Tribunal: TJDFT
Processo: 0727019-90.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0727019-90.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JURANDIR NEVES CORREIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Secretaria para certificar os fatos alegados na petição ID 28357049. Caso sejam confirmadas as informações, deverá ser anulada a certidão ID 27965649, bem como, nova publicação do Acórdão, ID 26998493. Brasília, 4 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito